Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrente de contrato de transporte aéreo nacional cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 2.141,68 (dois mil e cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), no prazo de até doze meses, a contar da data do voo cancelado e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Os autores interpuseram recurso inominado no qual alegam que a situação dos autos configura danos morais em razão da falha na prestação dos serviços das rés. Argumentam que as recorridas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus passageiros e que as agências de turismo e a companhia aérea são obrigadas a transportar pessoa e coisas ao destino contratado, dentro do prazo estabelecido e nas condições estipuladas. Reiteram que perderam viagem de férias planejada e que há dano moral presumido. Contrarrazões apresentadas pelas duas recorridas.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC".
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
6. A parte autora juntou comprovante de pagamento do preparo em sentido estrito no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) – ID 30096566 - mas não juntou o comprovante de pagamento das custas processuais. Embora conste nos autos o boleto bancário referente às custas processuais, no valor de R$ 322,54 (ID 30096565), não há, frise-se, o correspondente comprovante de pagamento. Ademais, cumpre destacar que os recorrentes não juntaram aos autos o boleto bancário referente ao preparo em sentido estrito, de modo que não é possível atestar que o comprovante de pagamento anexado aos autos, no valor de R$ 18,07, seja referente ao processo em questão.
7. Diante da ausência de comprovante de pagamento das custas, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.